Tribunal: TJBA
Processo: 8058205-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058205-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO ITAPICURU MARTINS DE LIRO

Advogado(s)
:
RENATO MACIEL DIAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO ITAPICURU MARTINS DE LIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas - Bahia, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 8005024-06.2024.8.05.0004), ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo
R
ecorrente, determinando o pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

Discute-se se o
R
ecorrente faz jus à gratuidade da justiça, considerando a presunção relativa de hipossuficiência financeira prevista no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, em contraponto à comprovação de rendimentos mensais líquidos no valor de R$ 16.203,31.

III. Razões de decidir

O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a gratuidade da justiça pode ser concedida a quem comprovar insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio ou de sua família.

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural prevista no artigo 99, §3º, do CPC não é absoluta, podendo ser afastada por prova em contrário.

No caso concreto, o contracheque apresentado pelo
R
ecorrente revela renda mensal líquida incompatível com a alegação de insuficiência financeira, afastando a presunção legal e justificando o indeferimento do benefício.

Precedente do STJ reconhece que a declaração de hipossuficiência pode ser afastada por elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira do requerente (AgInt no AREsp 1.766.980/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 01/06/2021).

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem capacidade financeira do requerente para custear as despesas processuais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento
nº
8058205-31.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
ANTÔNIO ITAPICURU MARTINS DE LIRO
e parte recorrida
BANCO DO BRASIL S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.